Tribunal: TJSP
Processo: 1025419-83.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora, aposentada, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, alegando não ter contratado empréstimo com o banco réu. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral. O

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora, aposentada, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, alegando não ter contratado empréstimo com o banco réu. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral. O banco contestou, alegando validade do contrato e prescrição da ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado e (ii) a ocorrência de dano moral em razão dos descontos indevidos.
III. Razões de Decidir
3. O banco não comprovou a contratação dos empréstimos, não se desincumbindo do ônus probatório.
4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, dada a natureza alimentar da verba.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 e nega-se provimento ao recurso do réu.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação pelo réu torna o débito inexigível. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral.
Legislação Citada:
Código Civil, artigo. 206, § 3o, V; Código de Processo Civil, artigo. 373, artigo. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência Citada:
Apelação no 9142104-81.2008.8.26.0000, Rel. Mário de Oliveira, 19a Câmara de Direito Privado, j. 7/5/2012;
Apelação Cível no 1045340-94.2017.8.26.0602, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 11/3/2019.